Tribunal: STF
Processo: Inq 2429
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL. QUERELADO QUE NÃO ESTÁ
   MAIS INVESTIDO NAS FUNÇÕES DE SENADOR. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   IMPROVIDO.
1. Queixa-Crime que tramitava no Supremo Tribunal
   Federal porque o querelado exercia o mandato de Senador, na
   qualidade de suplente. Informação da Mesa do Senado Federal de
   que o querelado não está mais investido na função de
   parlamentar.
2. Cessação da competência deste Tribunal para
   processar e julgar o feito. Precedentes.
3. Agravo regimental
   improvido.